Tribunal: TJES
Processo: 5018395-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018395-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO COMUM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DO TETO DE 30% AOS EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas deferiu parcialmente tutela provisória para limitar os descontos mensais referentes a empréstimos contratados pelo autor a 30% de sua renda líquida, a serem distribuídos proporcionalmente entre as parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação de 30% da renda líquida do agravado pode ser aplicada indistintamente a todos os contratos de empréstimos firmados, incluindo os não consignados; e (ii) estabelecer se há probabilidade do direito do autor para justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação local (Lei Complementar nº 46/1994 e Decreto nº 4.576-R/2020) prevê a limitação de até 40% da remuneração habitual para descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados, sendo essa margem ampliável em 10% para operações com cartão consignado, sem estender essa restrição a outras modalidades de crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1085 (REsp nº 1.863.973/SP), firmou entendimento de que a limitação prevista para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos contratos de mútuo bancário comum, nos quais o mutuário autoriza o desconto mensal em conta-corrente.

5. O agravado celebrou múltiplos contratos de empréstimos, incluindo nove consignados dentro da margem permitida pela legislação estadual e diversos outros sem desconto direto em folha, sendo que a limitação indiscriminada determinada pela decisão agravada interfere na autonomia privada e na segurança jurídica dos contratos bancários.

6. A concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não atendidos pelo agravado, que, após contratar e receber os valores dos empréstimos, pretende impor ao banco agravante uma limitação não prevista para os contratos comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação de descontos a 30% da renda líquida do mutuário, prevista para empréstimos consignados, não se aplica aos contratos de mútuo bancário comum, nos quais o pagamento ocorre por desconto em conta-corrente previamente autorizado.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito, não se configurando essa hipótese quando o devedor contrata diversos empréstimos, recebe os valores pactuados e, posteriormente, busca limitar seus pagamentos sem demonstrar abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 46/1994, art. 74; Decreto nº 4.576-R/2020; Lei nº 10.820/2003, §1º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09.03.2022, DJe de 15.03.2022 (Tema 1085).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
BANESTES S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da “
ação
de repactuação de dívidas
” ajuizada por
RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO
, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência,
“
p
ara que a parte requerida se limite a cobrar as dívidas mensais a 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor, a ser dividida proporcionalmente ao montante de cada parcela”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que: 1) “
o agravado possui com esta instituição financeira diversos contratos de empréstimos, não somente empréstimos consignados, portanto não há que se dizer conforme o ordenamento pátrio que esta limitação em 30% está consoante com o já firmado em instâncias superiores
” (fl. 05); 2) “
não houve análise dos contratos juntados nos autos, causando desequilibrio contratual entre as partes, pois nunca poderia o juiz de primeiro grau determinar a limitação de TODOS OS CONTRATOS, sem com que fosse separado CONSIGNADOS / EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
” (fl. 05); 3)
“não se deve aplicar a Lei Federal nº 14.181 de 14 de julho de 2021 que versa sobre a limitação de 30% sob empréstimos consignados pois o agravado há muitos outros tipos de contratos também”
(fl. 10); 4)
“Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Esse foi inclusive o entendimento do STJ (...), o qual fixou a tese repetitiva (...)”
(fls. 10/11); 5)
“os contratos foram celebrados com base na autonomia da vontade das partes, onde desde o inicio a parte autora teve ciência do valor que seria descontado referente ao pagamento dos empréstimos, logo, inexiste qualquer conduta abusiva por parte do Banco Banestes”
(fl. 12).

Primeiramente, registra-se que, na petição inicial da demanda de origem, o ora agravado narrou que
“
realizou a contratação de diversos empréstimos bancários junto ao Réu, na modalidade de crédito consignado, o qual o pagamento é efetivado diretamente na conta do Autor
”.

Consta da exordial que
“
as dívidas contraídas pelo Autor se tornaram insustentáveis, de forma que as prestações mensais superam – e muito – o limite máximo de crédito consignado, fazendo-se necessário a repactuação dos débitos
”.

Ainda de acordo com a peça vestibular, o
“
Autor possui 09 (nove) empréstimos consignados vinculados ao Banco Banestes, o qual sofre um desconto em folha de pagamento no valor de R$ 2.848,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), o que é equivalente a quase 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos mensais
”.

Observa-se que o agravante confirma a existência dos nove contratos com consignação em folha de pagamento, porém, ainda aponta mais de uma dezena de outros, que foram suspensos pela decisão agravada, que deferiu o pedido de limitação dos descontos mensais dos empréstimos do autor/agravado, o qual também pediu a juntada de todos os contratos de empréstimos, objetivando a repactuação do débito.

Os contracheques juntados à inicial, relativos aos dois cargos de professor do agravado, servidor público estadual, que percebe subsídios de R$ 3.567,78 e R$ 3.639,13, evidenciam que, no mês de agosto de 2024, foram descontados em folha de pagamento, respectivamente, R$ 1.367,02 (de 5 empréstimos consignados) e R$ 1.431,26 (de 4 empréstimos consignados).

O art. 74 da Lei Complementar nº 46/1994 prevê que:

Art. 74 - Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único - A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar setenta por cento do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Segundo informações extraídas do Portal do Servidor do Estado do Espírito Santo:

De acordo com o Decreto nº 4576-R, de 10/02/2020, a margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 1994, corresponde ao valor de até 40% (quarenta por cento) de sua remuneração habitual, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º do mesmo Decreto, onde a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Ainda, ao servidor público civil, admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além dos 40% previstos, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício, inserido como nova modalidade de consignação facultativa através do Decreto nº 5.482-R/2023.

Nesse contexto, mostram-se, a princípio, legítimos os empréstimos consignados contratados pelo agravado, cujos descontos foram admitidos em folha de pagamento pelo ente público ao qual está vinculado em aparente conformidade com a norma regente.

Quanto aos demais empréstimos contratados pelo agravado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que não se aplica ao contrato de mútuo bancário comum, em que o mutuário expressamente autoriza o desconto mensal em sua conta-corrente, o percentual de limitação relativo aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

A matéria foi objeto do tema repetitivo nº 1085, com a seguinte tese jurídica firmada:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

O agravado não somente contratou 9 (nove) empréstimos consignados, aparentemente dentro da limitação admitida pela normatização local, como também firmou vários outros contratos de empréstimos, que lhe acarretou superendividamento, porém, não há razão para a limitação pretendida nessa fase, em que já recebeu os recurso oriundos do empréstimo e não apresenta nenhuma abusividade dos contratos.

É um verdadeiro contrassenso o agravado obter crédito por meio empréstimos, contratar consignados e outros mediante descontos em conta-corrente, e, após, responsabilizar a instituição credora por se encontrar superendividado, pretendendo a limitação das parcelas contratadas.

Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito do agravado, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência por ele pleiteada na origem.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ao agravo de instrumento, assim como julgar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.